Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos ajuizada em 14/09/2022, com valor da causa de R$ 7.272,00. O Ministério Público buscou reconhecimento de paternidade em favor da criança (3 anos de idade) e fixação de alimentos. O réu não foi encontrado, sendo citado por edital após diversas diligências.
2. Sentença proferida em 28/08/2025 reconheceu a paternidade e fixou alimentos em 20% do saláriomínimo.
3. Réu, por meio da Curadoria Especial, apelou em 20/10/2025 alegando nulidade da citação por edital, insuficiência da prova produzida, impossibilidade de presunção de paternidade e inadequação do precedente citado. Pediu improcedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
4. Duas questões em discussão: (i) validade da citação por edital diante das diligências realizadas; (ii) suficiência das provas para reconhecer a paternidade e manter os alimentos fixados.
III. Razões de decidir
5. O Juízo realizou consultas a INFOSEG, SIEL e SISBAJUD, expediu mandados para diversos endereços, redistribuiu ordens à Central de Mandados e tentou contato por telefone e WhatsApp. As diligências se mostraram infrutíferas. Assim, a citação por edital observou o requisito legal.
6. Os depoimentos colhidos na fase préprocessual pelo Ministério Público, aliados às declarações da genitora, revelam relacionamento exclusivo no período da concepção, sem indícios de vida sexual paralela. Fotografias que demonstram forte semelhança física reforçam a coerência do conjunto probatório.
7. O reconhecimento da paternidade decorreu da convergência das provas documentais e testemunhais, conforme art. 2o-A da Lei no 8.560/1992 e não da presunção da paternidade por recusa de exame de DNA. Precedentes desta Corte confirmam que a prova oral pode fundamentar o reconhecimento da paternidade.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e §3o; Lei no 8.560/1992, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1248349, 000436366.2016.8.07.0012, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 19/05/2020.